Tribunal: TJDFT
Processo: 0713016-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0713016-37.2025.8.07.0000 Agravante : DISTRITO FEDERAL Agravado : POSSÍDIO ALMEIDA DE OLIVEIRA SOBRINHO Processo de Origem : 0700744-25.2023.8.07.0018 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face da decisão de Id. 218624217, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700744-25.2023.8.07.0018, proposta em desfavor de POSSÍDIO ALMEIDA DE OLIVEIRA SOBRINHO, ora agravado, considerou deferido tacitamente o benefício da gratuidade de justiça ao agravado. Na origem, o agravado interpôs petição (Id. 218420626, aduzindo, em síntese, que: [...] A r. decisão de ID n. 216074394 determinou que o executado apresentasse documentos que comprovasse a alegada hipossuficiência. No entanto, conforme se verifica da aba “expedientes” o Exequente, e não o Executado, foi intimado da r. decisão. Ademais, não houve publicação no DJe. Assim, tempestiva a presente petição. Não obstante no caso concreto se reitere que houve a concessão tácita da gratuidade de justiça, pelos fatos e fundamentos aduzidos no ID n. 213736761, em observância à jurisprudência pacífica e sedimentada do Eg. STJ, acosta-se ficha financeira do Executado referente ao ano de 2024, fornecida pelo portal da transparência do próprio Exequente. [...] [grifou-se] O Magistrado a quo, ao analisar a petição citada deferiu os benefícios da gratuidade de justiça (decisão agravada) nos seguintes termos: [...] Assiste razão à parte executada, visto que tacitamente foi-lhe deferida a gratuidade de Justiça. Outrossim, analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que faz jus ao beneplácito legal. Deste modo, está suspensa a exigibilidade de tais verbas. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. [...] [grifou-se] O Distrito Federal irresignado com a decisão citada alhures, interpõe agravo de instrumento alegando que o magistrado singular deferiu o pedido contido na impugnação apresentada pela executada, no sentido de reconhecer a gratuidade de justiça a partir do deferimento tácito. Acrescenta que, nesse sentido, a decisão agravada é contrária a diretriz jurisprudencial firmada pela Superior Casa de Justiça que aduz ser no sentido de que “a ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita pela Corte de origem não significa o deferimento tácito da benesse.” Cita precedentes para corroborar sua tese. Argumenta, ainda que, o agravado agiu de má-fé ao não interpor embargos de declaração contra a primeira decisão que analisou o cumprimento de sentença a fim de sanar a omissão acerca da não manifestação do magistrado sobre o requerimento da concessão do benefício em comento. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão guerreada e indeferir a gratuidade deferida. Sem prepara, diante da isenção legal conferida ao Distrito Federal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O artigo 101 do Código de Processo Civil (CPC) prevê que contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. Daniel Amorim Assumpção Neves[1] afirma que: [...] Não há previsão de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere a impugnação à concessão dos benefícios da assistência judiciária, restando mantida a concessão da gratuidade, mais uma vez tendo falhado o legislador ao considerar o conteúdo da decisão para determinar sua recorribilidade. [...] O artigo 1.015 do CPC não prevê a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que defere a gratuidade de justiça. Embora seu inciso V preveja a recorribilidade da decisão que rejeitar o pedido de gratuidade de justiça ou acolher o pedido de sua revogação, não contemplou a admissão do recurso em face da decisão que concede a benesse processual. Esta Corte e esta 2a Turma Cível tem precedentes no sentido de ser incabível agravo de instrumento contra decisão que concede a gratuidade de justiça ou rejeita a impugnação à gratuidade de justiça por falta de previsão legal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. PENHORA. VERBA DE ORIGEM SALARIAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ANÁLISE. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que defere o benefício da gratuidade de justiça, pois tal hipótese não se encontra elencada no rol de decisões agraváveis (artigo 1.015 do CPC). 2. [...] 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1833251, 07397067420238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ART. 6o, VII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REQUISITOS CONFIGURADOS. 1. [...] 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 2.1. A decisão que rejeita a impugnação à gratuidade de justiça não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 2.2. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em voga não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 2.3. Mantido, portanto, o conhecimento parcial do agravo de instrumento. 3. [...] 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1376543, 07162081720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTAMENTO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ERRO MÉDICO. FALECIMENTO DA GENITORA DAS AUTORAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. [...]. 2. Não se revela cabível, por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC, a interposição de agravo de instrumento contra decisão que afasta a impugnação à gratuidade de justiça e, por consequência, mantém a concessão de tal benefício. Também não se vislumbra, na espécie, urgência com aptidão para autorizar a apreciação do referido tema desde logo por esta instância julgadora, nos termos do quanto decidido pelo c. STJ no julgamento do REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT. Recurso parcialmente conhecido. 3. [...] 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (Acórdão 1634430, 07286030720228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 21/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] O parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual determina a concessão de prazo para o recorrente sanar vício ou complementar documentação não se aplica ao caso, porque não se trata de vício formal capaz de ser regularizado. O recurso não preenche o requisito do cabimento, eis que não a decisão não é expressamente prevista no rol taxativo de decisões agraváveis e nem se mostra pertinente a mitigação da taxatividade. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250, § 1o do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Publique-se. Intime-se. Brasília, 07 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Juspodivm, 2023, página 20.